Tribunal: TJDFT
Processo: 0718029-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANDATO REVOGADO. NÃO CONCORDÂNCIA DA ATUAL REPRESENTANTE COM O QUANTUM APRESENTADO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual recebido o cumprimento de sentença de honorários advocatícios e rejeitada a impugnação apresentada pela executada, ora agravante. Nas razões recursais, a agravante alega, em síntese, necessidade de ajuizamento de ação autônoma em razão da revogação do mandato do advogado exequente nos autos principais.
2. Tendo havido a substituição do advogado da parte vencedora no curso do processo, cabe ao patrono que substituiu requerer o cumprimento da sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, o advogado que teve o mandato revogado não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da ação relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o antigo patrono deve pleitear eventuais direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma a ser proposta contra o ex-cliente. 2.1. Ademais, a Defensoria Pública, atual representante, não concordou com a proposta de divisão de honorários apresentada pelo advogado exequente no pedido de cumprimento de sentença. Como se vê, não há título executivo líquido, e o quantum devido para cada patrono que atuou no feito deve ser apurado em ação autônoma. 2.2. “8. A revogação ou renúncia ao mandato de causídico não altera o direito ao recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência, entretanto afigura-se necessário o ajuizamento de ação autônoma para aferição da verba honorária cabível. ( )” (Acórdão 1937372, 0012279-15.2015.8.07.0004, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.)
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.